Tribunal: TJDFT
Processo: 0731069-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731069-97.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO FREDERIQUE DIAS CAGALI RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AJUSTE. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BEM. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM ANÁLISE 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou um dos apelantes pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006, e o outro apelante como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006, e do artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003. As Defesas pretendem, em síntese, a declaração de nulidade das buscas pessoal e domiciliar, a absolvição dos apelantes por ausência de provas suficientes, o afastamento da causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, a incidência do benefício do tráfico privilegiado, o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a restituição de bem apreendido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) analisar a legalidade da busca pessoal e domiciliar; (ii) examinar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de tráfico; (iii) avaliar a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas; (iv) averiguar a possibilidade de aplicar o benefício do tráfico privilegiado; (v) deliberar sobre o direito de recorrer em liberdade; (vi) decidir sobre a possibilidade de restituição de bem apreendido; e (vii) verificar a viabilidade de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As alegações de desídia estatal e cerceamento de defesa não foram manejadas na instância de origem, tratando-se de evidente inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Ausente condenação por crime relacionado à identidade funcional falsa encontrada no carro de um dos apelantes, não há interesse recursal que autorize o exame do pedido. 5. Não há nulidade em busca pessoal que se baseou em denúncia que trouxe elementos concretos do caso, como foto do grupo criminoso, o local em que se encontravam e o carro utilizado por um dos acusados. Precedentes do STJ. 6. O ingresso dos policiais no domicílio de um dos réus foi autorizado pelo genitor, que chamou os policiais para conversar na sala e consentiu com a realização de busca no quarto do apelante. 7. O crime de tráfico de drogas é plurinuclear ou de ação múltipla. O simples fato de o réu trazer consigo ou ter em depósito drogas, destinadas à difusão ilícita, já configura o crime, sendo desnecessária sua comercialização. 8. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais, confissão de outro acusado e apreensão das drogas na posse dos réus. 9. A prática de dois núcleos do crime de tráfico, em igual contexto, não autoriza a exasperação da pena-base. 10. Inviável a concessão do tráfico privilegiado quando comprovada a reincidência do réu. 11. Incontroverso que, no bar, o réu trazia consigo a droga, o que é suficiente para caracterizar o crime e fazer incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006. 12. Sendo a pena fixada acima de 4 anos, incabível a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos. 13. Persistindo os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e sendo idônea a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão de réu que respondeu ao processo preso, a segregação cautelar deve ser preservada. 14. Inviável a restituição do celular apreendido, se não comprovada a alegada propriedade de terceiro, que detém legitimidade ativa para requerer a devolução do bem. IV. DISPOSITIVO 15. Recursos parcialmente providos. Dispositivos relevantes citados: Lei n° 11.343/2006, artigo 33, caput, e § 4o, e artigo 40, inciso III; Lei n° 10.826/2003, artigo 14; Código de Processo Penal, artigos 240 e 244; Código Penal, artigos 44 e 64, inciso I. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 157, 240, §§ 1o e 2o, 241 e 244, todos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que a busca pessoal realizada foi ilegal, pois não havia fundada suspeita concreta e objetiva, sendo baseada em denúncias anônimas não verificadas e impressões subjetivas dos policiais. Argumenta, também, que a busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial e com consentimento viciado, obtido sob coação, contrariando os requisitos legais e a jurisprudência consolidada. Aponta julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial; b) artigos 33, § 4o, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que não houve tráfico de drogas no local dos fatos, configurando-se indevida a condenação por tráfico privilegiado com causa de aumento de pena. c) artigos 18, inciso I, e 19 do Código Penal, porque o decreto condenatório tem base em responsabilidade penal objetiva, sem demonstração do elemento subjetivo do tipo penal (dolo). Requer o deferimento de sustentação oral e que o julgamento se dê em sessão presencial, com prévia intimação do advogado signatário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ademais, o recurso especial merece não prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 157, 240, §§ 1o e 2o, 241 e 244, todos do CPP, e 33, § 4o, da LAD, tampouco no que tange ao indicado dissenso interpretativo. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: (...) o Sargento André Gripp de Melo relatou, em Juízo, que vinham recebendo várias denúncias de intenso tráfico de drogas no bar e, no dia dos fatos, o informante declarou que os acusados estariam no Bar Quebeck, comercializando drogas, bem como enviou fotos deles jogando sinuca no local e passou a placa de um veículo GM Ônix preto, utilizado por um dos acusados, que estaria com uma arma. Esclareceu que a denúncia foi feita diretamente no celular do depoente e não era anônima, mas o denunciante pediu para não ser identificado por temor, porque, segundo ele, os acusados se diziam integrantes do PCC. Disse que a denúncia não apontava nomes, mas foto dos acusados (grupo), em que identificou Maurício jogando sinuca. Enfatizou que tinha a foto do grupo. Mencionou que, ao chegarem ao local, constataram a presença do veículo e do grupo constante da foto, e realizaram a busca pessoal nos indivíduos. A busca pessoal, portanto, foi realizada em decorrência de denúncia específica, instruída com elementos concretos relacionados ao local dos fatos e ao carro utilizado, além de foto do grupo, inexistindo nulidade a ser reconhecida (...) Também não se vislumbra a alegada nulidade na busca domiciliar. O informante Leonardo Cagali, pai do acusado CAIO, afirmou, em Juízo (ID 71215804), que, ao ser surpreendido com o toque da campainha e a presença dos policiais noticiando que haviam encontrado drogas com seu filho, chamou os agentes para conversar na sala. Relatou que, em seguida, um dos policiais pediu para que o depoente os acompanhasse até o quarto de CAIO para realizarem uma busca, tendo consentido. Assim, como se vê, apesar de a chegada dos policiais não ter sido anunciada ao condômino pela agente de portaria do condomínio, não se identifica ilegalidade na diligência, uma vez que o próprio morador disse ter chamado os policiais para conversar em sua sala e consentido com a busca realizada no quarto de seu filho. Ademais, o morador admitiu saber ler e escrever e confirmou ser sua a assinatura constante da Ficha de Autorização de entrada na residência (ID 71215562). A circunstância de só ter assinado o aludido documento ao final das diligências e sem ter lido seu conteúdo não invalida o ato, sobretudo diante da autorização tácita dada no início, ao chamar os militares para entrar (...) Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, em relação à materialidade e à autoria assentou que “Os depoimentos dos policiais são harmônicos, de modo que podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório. Ademais, não há nos autos indicação no sentido de que os depoimentos tenham sido realizados com o intuito de prejudicar o réu, assim como inexiste dúvida sobre a sua veracidade. Em relação ao acusado CAIO FREDERIQUE, veja-se que ele admitiu, tanto na fase policial, quanto em juízo, que foram encontradas drogas nas buscas realizadas, as quais seriam destinadas para consumo próprio. Já a Defesa sustenta que não ficaram comprovadas a materialidade e autoria porque o acusado não fez uso ou comercializou as drogas no bar (...) Ademais, a quantidade de drogas apreendidas com o acusado CAIO – 11,10g de skunk e 8,17g de haxixe, no bar, além de 85,89g de skunk, em sua residência – são incompatíveis com a alegação de consumo próprio” (ID 76078258). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROVAS DERIVADAS DE ILICITUDE. FUNDADAS SUSPEITAS NA ABORDAGEM. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, que visava ao reconhecimento da nulidade das provas obtidas em abordagem veicular, sob alegação de contaminação por derivação ilícita. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de justa causa para a abordagem policial e a validade das provas colhidas no momento do flagrante, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 34, XVIII, do RISTJ e na Súmula 568/STJ. 4. A existência de fundadas razões previamente levantadas, associadas a investigações sobre prática de tráfico de drogas, legitimou a abordagem e a apreensão de substâncias entorpecentes. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que inexiste nulidade quando o ingresso domiciliar e a busca pessoal decorrem de fundadas suspeitas, justificadas em elementos concretos (AgRg no AREsp 2.544.256/GO, AgRg no HC 947.051/SP). 6. A pretensão da parte recorrente esbarra na necessidade de reexame do conjunto probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo e teses 7. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: 1. Fundadas razões prévias autorizam busca pessoal, veicular e domiciliar, sem necessidade de mandado judicial. 2. A teoria dos frutos da árvore envenenada é inaplicável quando há ruptura do nexo de causalidade e presença de justa causa objetiva e contemporânea. 3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, restrita às hipóteses de manifesta atipicidade, ausência de indícios ou extinção da punibilidade. (AgRg no RHC n. 206.726/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025) (g.n.). O mesmo óbice sumular impede o trâmite do apelo nobre no que tange à apontada contrariedade ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, uma vez que o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. CARÁTER OBJETIVO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. RÉU REINCIDENTE. DOSIMETRIA DA PENA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece o caráter objetivo da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, bastando para sua incidência que o crime tenha sido cometido nas imediações dos locais mencionados no dispositivo, independentemente da comprovação de dolo específico em atingir o público frequentador. 4. No caso concreto, o delito ocorreu em via pública nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto, local de notória aglomeração de pessoas e caracterizado como local de trabalho coletivo, legitimando a aplicação da majorante na fração mínima de 1/6, conforme reiterados precedentes do STJ. (...) 6. A jurisprudência consolidada no STJ sobre as matérias discutidas torna aplicável a Súmula 83/STJ, que impede o processamento do recurso especial quando a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento desta Corte. IV. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.&lt;br&gt; (AREsp n. 2.772.410/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 18, inciso I, e 19 do Código Penal, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.187.940/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Não conheço do pedido de julgamento presencial e sustentação oral, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029